Tribunal: TCU
Processo: 047.482/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2261/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando o longo decurso de tempo da ocorrência do fato gerador do dano apurado nesta tomada de contas especial (mais de 17 anos) sem que tenha havido a citação do responsável, dos herdeiros ou sucessores, havendo, portanto, presunção relativa de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU e art. 6o, II, e 19 da IN-TCU 71/2012 (atualizada), e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos (peças 30-33), ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação a (o) representante do espólio do responsável e ao órgão instaurador da TCE. 1. Processo TC- Processo 047.482/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alberto Marino Valente (XXX.836.257-XX). 1.2. Órgão: Comando da 1a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.